Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708796-73.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. G. P. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE PEREIRA DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em petição de ID 71059908, a genitora do apelante comunica que, “até a presente data, NÃO HOUVE CUMPRIMENTO DA DECISÃO proferida no Agravo de Instrumento e restabelecida nestes autos quanto a CONSULTA DE PEDIATRIA GERAL COM TRIAGEM OFTALMOLÓGICA E AUDITIVA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA OU FONOAUDIÓLOGO”. Requer “a intimação do DF para que, em 72h, providencie o cumprimento da determinação e submeta o Apelante às consultas ainda não realizadas”. Em decisão de ID 70978420, deferi a antecipação da tutela recursal para restabelecer a tutela de urgência concedida no AGI 0723463-21.2024.8.07.0000 (mais especificamente quanto ao fornecimento de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - 0 A 15 ANOS e de CONSULTA DE PEDIATRIA GERAL COM TRIAGEM OFTALMOLÓGICA E AUDITIVA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA OU FONOAUDIÓLOGO) até o julgamento desta apelação pelo colegiado. Por sua vez, a tutela de urgência concedida no AGI 0723463-21.2024.8.07.0000 se deu nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça ao agravante consulta em oftalmologia e neurologia pediátricas, e outras especialidades solicitadas por esses profissionais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. (...)” Assim, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre o alegado descumprimento da decisão judicial de ID 70978420, ou comprove o seu cumprimento, sob pena de majoração da multa arbitrada. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator